Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731475-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS, ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME – EPP em face da decisão ID 242125615 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, reconsiderou a decisão de ID 232403550 (origem) e revogou a tutela cautelar para o bloqueio de ativos financeiros de ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA, depositário de bem penhorado alienado a terceiro. Preparo recolhido (ID 74624836). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora